Tribunal: TJSP
Processo: 0045161-72.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
r no 17/01 do Município de Paulínia. Instituição de vantagens pecuniárias – 14o salário, abono de natal, auxílio-saúde e abono provisório. Não conhecimento. Matéria já apreciada por este Colendo Órgão Especial. Arguição não conhecida.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0045161-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Péricles Piza

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 60 da Lei Complementar no 17/01 do Município de Paulínia. Instituição de vantagens pecuniárias – 14o salário, abono de natal, auxílio-saúde e abono provisório. Não conhecimento. Matéria já apreciada por este Colendo Órgão Especial. Arguição não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0045161-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia,
em que é suscitante 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DA ARGUIÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0045161-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39.968
2
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no
0045161-72.2019.8.26.0000
Suscitante: 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Odalva Ramos Pereira, Município de Paulínia e Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia Pauliprev
Comarca: Paulínia
Voto no 39.968
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo
60 da Lei Complementar no 17/01 do Município de
Paulínia. Instituição de vantagens pecuniárias – 14o salário,
abono de natal, auxílio-saúde e abono provisório. Não
conhecimento. Matéria já apreciada por este Colendo
Órgão Especial. Arguição não conhecida.
I
Trata-se de Arguição de Inconstitucionalidade
suscitada pela C. 12a Câmara de Direito Público no julgamento da Apelação
no 1000006-40.2018.8.26.0428, voto da lavra da Desembargadora Isabel
Cogan, em sessão realizada no dia 16 de outubro de 2019.
A C. Turma Julgadora concluiu pela possível e aparente
inconstitucionalidade do artigo 60, da Lei Complementar no 17/01 do
Município de Paulínia.
Encaminhados os autos aÌ Douta Procuradoria de Justiça
para parecer, esta opinou pelo não conhecimento do incidente em razão da
matéria já ter sido apreciada por este Colendo Órgão Especial (cf. fls.
519/521).
II
De fato, o presente incidente não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0045161-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39.968
3
conhecimento.
Isso porque o artigo 60, caput, da Lei Complementar no
17/01, já foi objeto de julgamento por esse Colendo Órgão Especial, por
intermédio das Arguições de números 0018320-40.2019.8.26.0000 e
2034763-32.2019.8.26.0000, de minha relatoria, oportunidade em que
referidas normas tiveram sua inconstitucionalidade declarada por votação
unânime.
Nesse sentido, constou da ementa dos referidos
Acórdãos:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 60,
§1o, da Lei Complementar no 17/01, artigo 1o da Lei n
3.480/15 e do artigo 1o, §1o, da Lei no 2.493/01, todas do
Município de Paulínia. Instituição de vantagens pecuniárias
14o salário, abono de natal e auxílio-saúde. Benefícios que
não atendem ao interesse público, bem como às exigências do
serviço. Ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e
impessoalidade. Concessão de vantagens pecuniárias que
camufla, na verdade, aumento de remuneração. Violação aos
artigos 111 e 128 da Carta Estadual. Extensão aos servidores
inativos. Ausência da indicação de fonte de custeio total.
Violação aos artigos 194 e 195 da Constituição Federal.
Precedentes
deste
colegiado.
Inconstitucionalidade
configurada. Arguição de inconstitucionalidade julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0045161-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39.968
4
procedente. (Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
Cível 0018320-40.2019.8.26.0000; Data do Julgamento:
28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019). Original sem
grifo
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei
Complementar no 17/2001, na redação dada pela Lei
Complementar no 22/2002, do Município de Paulínia, que
"dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos civis da
administração direta da municipalidade de Paulínia, de suas
autarquias e fundações". Concessão de "14o salário" aos
servidores. Benefício que não atende ao interesse público,
bem como às exigências do serviço. Ofensa aos princípios da
legalidade, moralidade e impessoalidade. Concessão de
vantagem pecuniária que camufla, na verdade, aumento de
remuneração. Violação aos artigos 111 e 128 da Carta
Estadual. Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a
irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do
julgamento desta ação (Direta de Inconstitucionalidade
2034763-32.2019.8.26.0000;
Data
do
Julgamento:
14/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019).
Quanto ao último, conforme se observa do dispositivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0045161-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39.968
5
v. Acórdão:
“Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para o fim
de declarar a inconstitucionalidade do inciso VII, do artigo
47 e do artigo 60, caput, e seus §§1o, 2o, 3o, 4o, alíneas “a”,
“b”, “c”, §§5o, 6o, 7o e 8o da Lei Complementar no 17, de 09
de outubro de 2001, na redação dada pela Lei Complementar
no 22, de 07 de maio de 2002, do Município de Paulínia, bem
como do inciso XV, do §3o, do artigo 94, da Lei Orgânica do
Município de Paulínia, assegurada a não repetição dos
valores recebidos de boa-fé até a data do presente
julgamento.” Original sem grifo.
Destarte, devidamente analisada a tese jurídica ora
apresentada, de rigor não da presente arguição, com fulcro no artigo 949,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual prevê, in verbis:
Art. 949. (...)
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais
não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a
arguição de inconstitucionalidade quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0045161-72.2019.8.26.0000 -Voto no 39.968
6
Ante o exposto, não se conhece da presente Arguição de
Inconstitucionalidade, determinando o retorno dos autos à C. 12a Câmara de
Direito Público para continuidade do julgamento.

PÉRICLES PIZA
Relator